Tribunal: TJSP
Processo: 2046819-63.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - Ação declaratória de nulidade de escritura pública - Pretensão do réu de obter o reconhecimento da capacidade civil dos analfabetos para a celebração de negócios jurídicos - Recurso de apelação no qual é discutida a matéria objeto do presente incidente já apreciado pela Colenda 34a Câmara de Direito Privado - Requisito do artigo 978, parágrafo

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - Ação declaratória de nulidade de escritura pública - Pretensão do réu de obter o reconhecimento da capacidade civil dos analfabetos para a celebração de negócios jurídicos - Recurso de apelação no qual é discutida a matéria objeto do presente incidente já apreciado pela Colenda 34a Câmara de Direito Privado - Requisito do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil não preenchido - Incidente não admitido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2046819-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que é requerente BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são requeridos ONOFRA
EVANGELISTA DE FREITAS e WELLINGTON DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Turma Especial - Privado 3
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não admitiram a
instauração do incidente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT, CESAR LUIZ DE ALMEIDA,
ANDRADE NETO, MELO BUENO, ANTONIO RIGOLIN, MARCONDES
D'ANGELO, JAYME QUEIROZ LOPES, ANTONIO NASCIMENTO, SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA E CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2046819-63.2020.8.26.0000 -Voto no 16.160
2
VOTO No 16.160
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
No
2046819-63.2020.8.26.0000
REQUERENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
REQUERIDOS: ONOFRA EVANGELISTA DE FREITAS e WELLINGTON DE
FREITAS

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - Ação
declaratória de nulidade de escritura pública - Pretensão do réu de
obter o reconhecimento da capacidade civil dos analfabetos para a
celebração de negócios jurídicos - Recurso de apelação no qual é
discutida a matéria objeto do presente incidente já apreciado pela
Colenda 34a Câmara de Direito Privado - Requisito do artigo 978,
parágrafo único, do Código de Processo Civil não preenchido -
Incidente não admitido
Trata-se de incidente de resolução de demandas
repetitivas voltado a uniformizar o entendimento jurisprudencial no tocante
à validade do negócio jurídico entabulado por analfabeto.
Alega o requerente, em síntese, que “a matéria debatida neste
incidente consubstancia-se na legalidade do negócio jurídico entabulado por analfabeto e sua respectiva
capacidade civil, observando-se os dispositivos elencados no ordenamento civil, em especial os arts. 3o,
4o, 104, 113, 166, 421, 422. A matéria ora ventilada, conforme acórdãos carreados à presente, é o
centro de várias controvérsias perante este Tribunal, em especial no que concerne à extensão da
validade da manifestação volitiva dos analfabetos, sujeitos de direitos dotados de liberdade para
celebrar negócios e contrair direitos e obrigações. Dos julgados do qual pauta-se este incidente,
depreende-se vasta gama de entendimentos que impactam diretamente na segurança jurídica das
relações negociais, inclusive, naquelas em discussão perante o Poder Judiciário, razão pela qual adota-
se este remédio processual”. Aduz que “a demanda principal, autuada sob o no.
1002492-89.2017.8.26.0506, trata de ação declaratória de nulidade de escritura e cancelamento de
registro, cuja fundamentação consubstancia-se, em suma, na nulidade de negócio jurídico entabulado
sob a égide da Lei 9.514/97, reguladora do Sistema Financeiro Imobiliário. Alega a requerida, autora e
recorrente naquela ação que, em detrimento de sua idade avançada e do analfabetismo, desconhecia dos
termos contratuais à época em que procedera a alienação do imóvel no qual residia ao seu filho, Sr.
Wellington de Freitas que, por sua vez, ao adquiri-lo, recorreu a recursos desta instituição financeira,
oferecendo referido bem em garantia, constituindo para tanto o gravame fiduciário. Aduz que o bem
objeto do negócio jurídico constitui sua única residência e que, em que pese firmado perante o Cartório
de Registro de Imóveis à presença de testemunhas, este é nulo de pleno direto, razão pela qual merece
ser resolvido. Proferida sentença, a demanda fora julgada improcedente, sob o fundamento que, em que
pese o informado analfabetismo da autora, ora ré, este não é passível de extirpar sua capacidade civil
nos termos do art. 3o do ordenamento civilista, isto porque, possui capacidade de manifestar livremente
sua vontade de forma que, inclusive, tal manifestação fora chancelada pelo competente Tabelião em
cartório, razão pela qual, vislumbra-se que esta possuía ciência dos termos contratuais, inclusive
anuindo à alienação fiduciária contratada. Irresignada com o teor da r. sentença, a parte adversa
interpôs recurso de apelação, o qual fora distribuído por prevenção à 34a Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal, sob relatoria do D. Desembargador Soares Levada que, ao pronunciar-se em
acórdão, determinou a reforma da sentença, considerando nulo de pleno direito o contrato de
financiamento para aquisição do imóvel, haja vista a suposta condição de analfabetismo da vendedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2046819-63.2020.8.26.0000 -Voto no 16.160
3
do imóvel e beneficiária direta do depósito obtido com recursos de financiamento contratados por seu
filho, o Sr. Wellington, adquirente do bem. Pauta-se o n. relator na ausência de discernimento do
analfabeto para celebrar contratos, extirpando, portanto, a capacidade civil destes para contrair
negócios jurídicos perante a terceiros, utilizando-se do grau de escolaridade do indivíduo para atribuir
eficácia às relações jurídicas nas quais figuram como parte. Ocorre que, em demanda análoga, em
acórdão proferido por este mesmo juízo, 34a Câmara de Direito Privado, deparou-se o interpelante com
entendimento diverso ao supramencionado, no qual, fundamenta o I. Desembargador Antônio Tadeu
Ottoni que o analfabetismo não se trata de pressuposto para avaliar a capacidade civil do indivíduo,
razão pela qual remanesce validade ao negócio jurídico”.
Por tais razões, pede “o recebimento e a instauração do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, a fim de que seja consolidado o entendimento trazido à baila no
presente, qual seja, a capacidade civil dos analfabetos para celebrarem negócio jurídicos, observando-
se os parâmetros estabelecidos pelo Código Civil e a Carta Magna”, com a “suspensão do processo
no 1002492-89.2017.8.26.0506, ainda pendente de trânsito em julgado perante este Tribunal, até o
desfecho final deste incidente”.
É o relatório.
A admissibilidade do presente incidente está sujeita ao
cumprimento das regras do artigo 981 do Código de Processo Civil (“Após a
distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de
admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976”) e do inciso I do § 3o
do artigo 192 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (“Protocolizado o
pedido de instauração do incidente dirigido ao Presidente do Tribunal, será, imediatamente, distribuído
ao órgão competente e encaminhado ao Relator, que o encaminhará à Mesa para o juízo de
admissibilidade pela Turma Julgadora”).
Tendo em vista que o incidente de repetição de
demandas repetitivas tem como objetivo estabelecer uma solução uniforme
a ações com resultados possivelmente divergentes em casos idênticos, sua
instauração está condicionada ao preenchimento simultâneo dos seguintes
requisitos: a) repetição efetiva de processos com controvérsia sobre a
mesma questão de direito e b) risco de ofensa à isonomia e à segurança
jurídica, nos termos do artigo 976 do Código de Processo Civil (“É cabível a
instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: I -
efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de
direito; II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”).
Além de tais requisitos, devem ser observadas também
a ausência de recurso afetado pelos tribunais superiores para definição da
mesma tese objeto do incidente (§ 4o do artigo 976 do Código de Processo
Civil) e a pendência de julgamento de recurso no Tribunal, já que quando
do julgamento do incidente o colegiado decidirá também o recurso ou
processo que lhe deu origem, o qual servirá de precedente para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2046819-63.2020.8.26.0000 -Voto no 16.160
4
julgamento dos casos futuros (artigo 978, parágrafo único, do Código de
Processo Civil).
No caso em questão, o requerente objetiva instaurar o
presente incidente para que se reconheça a capacidade civil dos analfabetos
para a celebração de negócios jurídicos.
Ocorre que a ação declaratória proposta por Onofra
Evangelista de Freitas contra o ora requerente (processo no
1002492-89.2017.8.26.0506) foi julgada improcedente, o que deu ensejo à
interposição de apelação distribuída à Colenda 34a Câmara de Direito
Privado, à qual, em julgamento realizado em 21 de outubro de 2019, se deu
provimento para se julgar procedente a ação declaratória e tornar “definitivos
o recolhimento e cancelamento do mandado de reintegração de posse anteriormente expedido por ordem
monocrática e expedindo-se mandado ao Cartório de Registro Imobiliário para cancelamento do
registro da compra e venda cuja nulidade se reconheceu”.
Independentemente da análise dos demais requisitos
legais é possível identificar, prima facie, o não preenchimento do requisito de
admissibilidade previsto no parágrafo único do artigo 978 do Código de
Processo Civil (“O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica
julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se
originou o incidente”), vedado o manejo do presente incidente como sucedâneo
recursal.
Nesse sentido, o posicionamento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS -
Instauração após o julgamento do recurso de apelação interposto
pelo suscitante - Requisito de admissibilidade do artigo 978,
parágrafo único do CPC não satisfeito - O recurso que dá origem à
instauração do incidente deve ser julgado em conjunto com a decisão
do IRDR - Incidente não conhecido (Incidente de Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
2012920-79.2017.8.26.0000, Turma Especial -
Privado 3, Relator Desembargador Luis Fernando
Nishi, 17.01.2018)
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
RECURSO DE APELAÇÃO EXTRAÍDO DOS AUTOS DE AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE
TRÂNSITO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
DO IRDR
ART. 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC

RECURSO DE APELAÇÃO JÁ JULGADO INEXISTÊNCIA DE
RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO NESTA SEGUNDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2046819-63.2020.8.26.0000 -Voto no 16.160
5
INSTÂNCIA REQUISITO NÃO PREENCHIDO INCIDENTE NÃO
CONHECIDO. Considerando-se que, para o incidente de resolução
de demandas repetitivas ser admitido, nos termos do art. 978,
parágrafo único, do NCPC, deve existir recurso pendente de
julgamento, e que, no presente caso, o recurso de apelação interposto
pela parte interessada já foi julgado, de rigor o não conhecimento do
IRDR.
(Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas
no
0045065-62.2016.8.26.0000,
Turma
Especial
-
Privado
3,
Relator
Desembargador Paulo Ayrosa, 15.12.2016)
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Fixação de tese quanto aos veículos da Eletropaulo que prestam
serviço público essencial não se sujeitem às normas e restrições do
rodízio municipal e de circulação em zona máxima de restrição de
circulação
(ZMRC)

Não
preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade
Recurso de apelação em que a matéria aqui
debatida já foi julgada pela 12a Câmara de Direito Público, pendente
de análise apenas embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão Incidente não admitido (Incidente de Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
2102039-17.2018.8.26.0000, Turma Especial -
Público, Relator Desembargador Rebouças de
Carvalho, 29.6.2018)
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Proposta instauração de IRDR para uniformização jurisprudencial
em relação a honorários advocatícios contra a Fazenda Pública
Caso em que o recurso de apelação no qual é discutida a matéria,
que aqui se pretende firmar tese, já foi analisado pela E. 13a Câmara
de Direito Público Ausentes todos os requisitos de admissibilidade
previstos nos artigos 976 e 978 do CPC - Incidente não admitido
(Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
no 2156254-40.2018.8.26.0000, Turma Especial -
Público,
Relator
Desembargador
Eduardo
Gouvêa, 14.9.2018)

Ante o exposto, o voto é no sentido de não se admitir a
instauração do incidente.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator